Tribunal: TJDFT
Processo: 0710540-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710540-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARIA BRAGA AGRAVADO: MICHAEL DE JESUS CASTRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sandra Maria Braga contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 187133470 do processo n. 0725344-07.2023.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Michael de Jesus Castro, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora, consistente em reintegração de posse, pleito fundamentado no inadimplemento de contrato de cessão de direitos de bem imóvel. Em suas razões recursais (ID 56985225), narra a agravante que as partes firmaram, em 7/2/2023, cessão de direitos referente a imóvel localizado em Águas Claras. Expõe que o valor ajustado pelo bem foi de R$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais). Alega que o agravado efetuou o pagamento apenas de parte do valor do sinal, no importe de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Sustenta que o agravado está tentando alienar o imóvel. Aduz que, por ser o lote irregular, não há registro, de modo que não é possível dar ciência a terceiros sobre a litigiosidade do bem. Ao final, requer a antecipação de tutela recursal para determinar a reintegração de posse ou, subsidiariamente, determinar que o agravado se abstenha de aliená-lo. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 56985226 e 56985227). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para melhor exame da controvérsia, confira-se o teor da decisão agravada (ID de origem 187133470): (...) Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não vislumbro a probabilidade do direito da parte autora que justifique a concessão da medida liminar de reintegração de posse, sem prejuízo de fazê-lo quando do provimento final de mérito da demanda. É que, antes de análise exauriente da lide, não há possibilidade de concessão liminar de reintegração de posse nas ações de rescisão contratual fundadas no inadimplemento do comprador do imóvel. Portanto, este juízo se filia ao entendimento segundo o qual a rescisão contratual é condição primária para a reintegração do vendedor na posse do imóvel, mesmo que haja previsão expressa de cláusula resolutiva no contrato e notificação extrajudicial encaminhada a parte contrária. (...) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. (...) Em análise dos autos de origem, verifica-se que as partes celebraram contrato de cessão de direitos de imóvel localizado em Águas Claras (ID 56985235). A autora expõe que o valor ajustado pelo bem foi de R$1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), mas o cessionário apenas pagou parte do sinal, no importe de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), de modo que está inadimplente. Relata que, em razão do inadimplemento, notificou o cessionário/requerido para que deixasse o imóvel, o que não foi feito (IDs 56985234, 56985238 e 56985239). Sobre o tema, registra-se que, nos casos em que o pedido de reintegração de posse se fundamenta em alegação de inadimplemento contratual hábil a ensejar a extinção do negócio, é necessária a análise da relação negocial principal, pois a reintegração será o resultado do retorno das partes ao estado em que se encontravam antes de firmaram o contrato de cessão de direitos. Nessa linha, julgado deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NOVA. ESBULHO. CESSÃO DE DIREITOS. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação possessória (jus possessionis). Tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre aos agravantes comprovarem que exerciam a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse. 2. Nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil (CPC), para o deferimento da reintegração de posse, basta que o autor demonstre: 1) a posse; 2) o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a perda da posse. 3. O acervo probatório indica que os agravantes são possuidores do apartamento e cumpriram ordinariamente com os débitos até a celebração da cessão. Não há registro de dívidas anteriores à inversão da posse do imóvel. 4. Sobre o esbulho praticado pelo agravado, o parágrafo segundo da cláusula segunda prevê que o atraso de 3 parcelas consecutivas e o descumprimento do cessionário das exigências da cessão acarretará a perda das garantias, a anulação da cessão e a autorização aos agravantes da tomada de providências legais para a recuperação do apartamento. A cláusula terceira ainda dispõe que todas as despesas relativas ao imóvel, a partir da imissão na posse do cessionário, serão de responsabilidade do cessionário. 5. O Código Civil (CC), no art. 397, estabelece que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. 6. Há, portanto, uma cumulação de requisitos a serem preenchidos para que se reconheça o esbulho: 1) inadimplência de, no mínimo, 3 prestações do financiamento; e 2) não cumprimento das exigências da cessão. 7. O art. 562 do CPC prevê: "Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada." Operaram-se os efeitos da posse nova, o que afasta a necessidade de contraditório para a concessão da liminar. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1747163, 07125934820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, há indicação da probabilidade do direito, para a retomada do aludido bem. Porém, não está conformada a urgência que justifique a preterição do contraditório, com a pretendida tutela monocrática em detrimento do Colegiado. Inclusive, em tese, o agravado pode juntar prova de pagamento em montante superior ao apontado pelo agravante. A despeito da conclusão acima, diante da notícia de pretensão do agravado de negociar o bem em discussão, por cautela e para evitar maiores transtornos para cumprimento de eventual tutela judicial favorável à agravante, bem como para não prejudicar terceiro de boa-fé, afigura-se pertinente o acolhimento do pedido subsidiário, consistente na determinação de vedação do agravado de efetuar a cessão de direitos sobre o imóvel em epígrafe a terceiros. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para que o agravado se abstenha de transmitir a terceiros os direitos sobre o imóvel objeto desta demanda, até a análise do mérito pelo Colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora